Tribunal: STF
Processo: HC 55222
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-10
Data de publicação: 1977-08-10

Ementa:
Júri. Legítima defesa. Excesso. A ausência de requerimento da defesa são prejudica a formulação do quesito (RTJ-70/556), no caso pertinente, ainda que negado o quesito sobre a necessidade dos meios ( RTJ/s 70/345 e 76/732). Pedido de habeas corpus deferido.